Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704111-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o agravo de instrumento e não conheceu do recurso por conter as mesmas partes, causa de pedir e pedido, além de voltar-se contra a mesma decisão objeto de outro agravo de instrumento interposto pela parte. 2. O agravante interpôs agravos de instrumento idênticos contra a mesma decisão agravada, proferida em dois processos envolvendo as partes, os quais foram reunidos para julgamento em conjunto. Considerando que o resultado do julgamento do agravo interposto anteriormente incidirá sobre ambas as demandas, o segundo resta prejudicado, não se verificando as alegadas violações aos princípios da inafastabilidade, do duplo grau de jurisdição, da segurança jurídica e da não surpresa na decisão que não conheceu do recurso. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, 7o, 8o, 10, 54, 55 §§1o e 3o, e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, entendendo que tem o direito legítimo de ver processado e julgado o mérito do seu agravo de instrumento, de modo que se torna imperiosa a revisão da decisão recorrida que erroneamente o considerou prejudicado. Discorre sobre a existência de duas decisões e não só uma como concluiu o Tribunal de origem. Narra que o MM. Juízo de origem prolatou duas decisões interlocutórias, com conteúdos semelhantes, sendo a primeira nos autos do Processo no 0737666-58.2019.8.07.0001, contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento no 0702391.80.2021.8.07.0000, parcialmente conhecido, e a segunda, nos autos do Processo no 0018644-94.2015.8.07.0001, objeto do agravo julgado prejudicado na decisão ora recorrida. Aduz que as ações não são idênticas e, embora seja as mesmas partes, encontram-se em polos contrários nas ações. Além disso, afirma que cada um dos recursos versa sobre as questões fáticas e jurídicas peculiares à sua respectiva demanda, e que a preclusão em relação a um dos processos não pode afetar o outro, inclusive pelo risco de prolação de decisões conflitantes. Aduz que a decisão viola a insegurança jurídica da parte recorrente, ao fundamento de que, acaso se insurgisse apenas contra a decisão interlocutória prolatada nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001, correria o risco de ver transitada em julgado a decisão proferida nos autos de no 0018644-94.2015.8.07.0001, e vice-versa. Alega que o risco só pode ser evitado assegurando-se o acesso ao duplo grau de jurisdição, o que lhe fora negado pela decisão recorrida. Ressalta que a reunião de processos, para julgamento conjunto, em nada interfere no direito recursal das partes e muito menos concentra o exercício desse direito em um só dos processos reunidos, ainda que haja decisão similar nos processos reunidos. Tece considerações sobre a violação aos princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, do acesso ao duplo grau de jurisdição, da não surpresa, do direito adquirido, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Assim, requer o afastamento da prejudicialidade imposta ao agravo de instrumento, para que este venha a ser conhecido, processado e julgado. Em sede contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e VII, e 81, ambos do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 7o, 8o, 10, 54, 55 §§1o e 3o, e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27926772): (...) A despeito de suas alegações, no sentido de tratarem-se de ações distintas e decisões meramente semelhantes, o que se evidencia é que o agravo de instrumento julgado prejudicado na decisão ora agravada (0704111-82.2021.8.07.0000) e o agravo de instrumento no 0702391-80.2021.8.07.0000 foram interpostos contra a mesma decisão agravada, e contemplam razões recursais e pedidos idênticos. No caso, os processos de origem foram reunidos para julgamento em conjunto, sendo a decisão agravada, portanto, referente a ambas demandas. Nesse contexto, o agravo de instrumento em exame, conforme ressaltado na decisão agravada, trata-se de recurso em duplicidade, restando, pois, prejudicado em razão da interposição do AI 0702391-80.2021.8.07.0000. Em outras palavras, a pretensão deduzida no AI 0702391-80.2021.8.07.0000 e o resultado do julgamento incidirá sobre os dois processos, posto que reunidos, razão pela qual não se mostra necessário, ou mesmo cabível, o exame do presente agravo de instrumento interposto com a mesma finalidade. Assim, não se verificam as alegadas violações aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e do direito adquirido, pelo contrário, pois o que se pretende evitar com a reunião dos processos e com a observância da unirrecorribilidade recursal é justamente a prolação de decisões conflitantes. Da mesma forma, não se observa afronta ao princípio da inafastabilidade, e encontra-se devidamente preservado o direito de acesso do agravante ao duplo grau de jurisdição, porquanto sua pretensão foi submetida ao Colegiado pelo AI 0702391-80.2021.8.07.0000, parcialmente conhecido na decisão de lavra do e. Desembargador Álvaro Ciarlini (Num. 22770040 – autos do AI 0702391-80.2021.8.07.0000). Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028